Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.

1. É necessário que haja requerimento da parte ré nos casos em que já tiver sido apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença para que ocorra a extinção do feito sem análise do mérito por abando de causa.

2. Apelação provida.